Tribunal: TJMT
Processo: 1021438-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021438-53.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : MARIA GLORIA DE MORAES
Agravado : CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP
Número do Protocolo: 1021438-53.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA GLORIA DE MORAES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1024774-56.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA – EPP (FAPAN), indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para que a IES/ré fosse compelida a matriculá-la nas matérias do 2o e 3o semestres do curso de medicina por ela ofertado, pois, na visão da magistrada, “a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora. (...). Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada” (cf. Id. no 67923761 dos autos de origem).
A agravante narra que “era estudante Universidade Nacional de Três Fronteiras – Paraguai, tendo cursado 03 anos de Medicina na referida instituição”, e que, “em agosto do presente ano, (...) inscreveu-se em processo seletivo para transferência de Instituição de Ensino Superior para a Instituição/recorrida, cujo edital previa a distribuição de vagas entre o 2o e 3o semestre do curso de Medicina”, sendo, então, “aprovada e classificada para transferência externa rumo à faculdade de destino, assim, realizou todo o procedimento de transferência, firmando contrato de prestação de serviços educacionais junto à IES (...), para então iniciar seus estudos naquela instituição, (contudo), no ato de matrícula da aluna, diferentemente do que estava previsto no edital de transferência, foi alocada no 1o semestre, ao passo que o item 1.1 do Edital previa a inclusão da aluna entre o 2o e 3o semestre da instituição”.
Sustenta que “tal situação, além de demonstrar clara afronta ao Edital confeccionado pela própria Instituição de Ensino, representa o uso da abusividade da mesma para conseguir retardar o avanço da aluna no curso de Medicina, e, consequentemente, tirar excessiva vantagem financeira com o recebimento de mensalidades por mais de 06 a 12 meses além do que previa no edital de transferência”, asseverando que “a violação cometida pela recorrida é tão absurda que basta visualizar que caso a aluna objetivasse ingressar no primeiro semestre do curso de Medicina, teria se inscrito em um processo de vestibular para acesso ao primeiro semestre, e não em um certame de transferência externa”; acrescenta, ainda, que a urgência necessária à concessão da medida de liminar “é claramente escancarada pelo dinheiro que continua a ser dispendido, e principalmente pelo tempo que a aluna perderá sendo obrigada a cursar um semestre que não deveria, atrasando de forma arbitrária a sua carreira acadêmica e profissional”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de tutela de urgência para ordenar à ré/agravada que proceda “a imediata matrícula da autora nas matérias do 2o e 3o semestres do curso de medicina oferecido pela ré, sob pena de multa diária por descumprimento, não inferior à R$ 500,00”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 111113474).
É o breve relatório.
Em análise preliminar, não diviso circunstância objetiva que denote situação de urgência agônica, consistente em risco concreto de advir dano grave e/ou irremediável à agravante, nada que recomende e autorize o imediato avanço ao mérito da causa, ainda que em caráter precário, e a antecipação dos efeitos da pretensão autoral já na decisão inaugural, sem, antes, garantir a parte adversária a chance de ofertar o respectivo contraponto ou esclarecimentos à situação discutida na lide, daí porque, ao menos por ora, antes da prévia oitiva da IES/agravada, realmente não há censura a ser feita à conclusão decisória.
Embora seja prática usual e generalizada, a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera parte é medida excepcional dentro de um sistema processual democrático, devendo, assim, ser reservada às hipóteses excepcionais, portanto, mesmo admitindo a pertinência da argumentação recursal, porquanto apoiada em elementos probatórios que a corrobora, é inevitável que, antes do pronunciamento quanto ao mérito da questão, a autora/agravante tenha de se submeter ao dilatio temporis necessário, ao menos, para o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator